Tribunal: STF
Processo: ARE 1562483
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Crime tributário. Art. 1º, inciso III, da Lei 8.137/1990.



    I. Caso em exame:



    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que deu parcial provimento à apelação deduzida pelo agravante. 



    II. Questão em discussão:



    3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    III. Razão de decidir:



    4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal.



    5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF.



    6. Incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral.



    7. Aplicação da Súmula 282/STF.



    8. Precedentes.



    IV. Dispositivo:



    9. Agravo regimental não provido.